Tribunal: STF
Processo: Rcl 70103
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Rsch Entregas Conservação e Limpeza Ltda, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100848-65.2021.5.01.0079, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5835 MC, bem como aos Temas 590 e 725 da repercussão geral.



    Narra-se que “o processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de entregador do aplicativo IFOOD com a reclamante, bem como fixou responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas decorrentes de tal reconhecimento da plataforma digital nacionalmente conhecida (IFood)” (eDoc 1, p. 2). 



    Requer-se o deferimento de liminar para suspender o processo subjacente e, no mérito, pede-se a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa aos Temas 590 e 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Nesse sentido: Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023; Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020.



    No caso, o processo de origem sequer chegou à fase de interposição de recurso extraordinário. Manifesta a ausência de esgotamento de instâncias, portanto.



    Prossigo no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5.835. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício consoante ementa que segue, extraída do endereço eletrônico do TRT da 1ª Região:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO PELO EMPREGADOR. FATO IMPEDITIVO. ÔNUS PROBANDI DA RÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. Sendo reconhecida a prestação de serviços, porém, sendo-lhe atribuída natureza diversa da empregatícia, cabe à reclamada a demonstração do fato impeditivo do direito alegado pelo reclamante, consoante os artigos 818 da CLT c/c 373, II, do CPC. Não se desincumbindo a reclamada deste ônus, deve prevalecer a relação de emprego”.



    Colhem-se os fundamentos do ato decisório:



    “Importa notar, nesse contexto, que no campo da ciência jurídica, ao lado de casos típicos, cuja classificação não enseja dúvidas, existem figuras intermediárias que se situam na chamada zona grise, cujo enquadramento do trabalhador como empregado é tarefa árdua, demandando certa complexidade na análise do conjunto probatório.



    Frise-se, por sua vez, que a CLT estabelece em seu artigo 818 que o ônus da prova recairá sobre a parte que alegar os fatos e o artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, dispõe que o ônus da prova incumbirá ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu no tocante aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.



    Na presente hipótese, a primeira ré não negou a prestação de serviços, porém asseverou que a relação de trabalho possuía natureza diversa da relação empregatícia, destacando, precisamente, que o reclamante laborava como trabalhador autônomo, sem subordinação e sem imposição de horários e dependência econômica.



    Assim, a primeira ré atraiu para si o ônus probatório quanto à natureza da relação de trabalho existente entre as partes e quanto ao valor da remuneração pelos serviços prestados, ônus do qual não se desincumbiu a contento.



    [...]



    Como visto, do cotejo entre as descrições de atividades previstas para o código CNAE 5320-2/02 e os objetivos sociais da primeira ré, constata-se que os serviços prestados pelo autor, como Entregador Motociclista, estavam, diretamente, ligados à atividade-fim da primeira ré.



    [...]



    Há que se considerar, neste contexto, a existência de subordinação que independe de ordens superiores e diretas do empregador e que se configura a partir da inserção do empregado na dinâmica da prestadora dos serviços, o que se verifica, na espécie, eis que, dentro da estrutura da primeira ré, o serviço prestado pelo autor era essencial ao desenvolvimento da empresa, notadamente no que se refere ao contrato firmado com a segunda ré, o que caracteriza a subordinação estrutural, diversa da subordinação clássica.



    [...]



    No tocante à responsabilidade subsidiária da segunda ré, é fato público e notório que a segunda reclamada, IFOOD, constitui uma plataforma tecnológica tendo como objetivo principal os serviços de intermediação, responsável por colher o pedido e repassar ao restaurante. Desta forma, ela faz a ponte cliente-restaurante-entregador (pessoa física ou jurídica).



    Da análise dos elementos dos autos acima destacado, observa-se que os serviços despendidos pelo reclamante se destinavam diretamente em favor da segunda ré, haja vista que a plataforma digital funcionou como intermediadora dos negócios havidos entre o usuário do aplicativo e o restaurante.



    [...]



    Aplicável, o disposto no item IV da Súmula nº 331 do C. TST. A caracterização da responsabilidade subsidiária do tomador não decorre de ilicitude da terceirização dos serviços, mas, sim, do mero inadimplemento do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora dos serviços (item IV da Súmula nº 331 do TST). A única ressalva é feita em relação aos entes integrantes da administração pública direta e indireta, em que se exige a demonstração de conduta culposa no cumprimento das obrigações, mas não é o caso dos autos.



    Assim, a segunda reclamada, IFOOD, deve ser considerada como tomadora dos serviços prestados pelo autor, ensejando a sua cominação subsidiária aos eventuais créditos deferidos ao autor.



    [...]



    Por todo o exposto, data venia do entendimento do juízo de origem, considerando o conjunto probatório carreado aos autos, impõe-se a reforma da r. sentença, no particular, para reconhecer o vínculo empregatício do autor com a primeira ré, no período de 20/02/2021 a 16/07/2021, na função de Entregador Motocicleta, com salário mensal de R$3.000,00, bem como reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada.” 



    Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a possibilidade de terceirização de mão-de-obra, inclusive quanto à atividade-fim da empresa tomadora de serviços, a presente demanda trata da aferição, in concreto, da existência de vínculo empregatício. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela parte Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Como visto, na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    De mais a mais, quanto à alegada ofensa ao decidido na ADC 48 - cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas -, tampouco verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado.



    Finalmente, vê-se que a ADI 5.835 não se relaciona com a matéria ora suscitada, conforme ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 157/2016. LEI COMPLEMENTAR 175/2020. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO TOMADOR DE DETERMINADOS SERVIÇOS. MATERIALIDADE DO IMPOSTO ATENDIDA. INCONSTITUCIOALIDADE PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO. EFEITOS PRESERVADOS DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. 1. A Lei Complementar 157/2016, na parte em que alterou o art. 3º, incisos XXIII, XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Complementar 116/2003, prevê a incidência do ISSQN no local do domicílio do tomador de serviços. 2. Superveniência da Lei Complementar 175/2020, presente a continuidade normativa. Aditamento da petição inicial. 3. Alegação de inconstitucionalidade formal por invasão de reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Inexistência. Os dispositivos impugnados disciplinam matéria relacionada ao estabelecimento de normas gerais em matéria tributária e sobre conflitos de competência em matéria tributária. 4. Alteração da norma para ser o imposto devido no local do domicílio do tomador, ainda que seja diverso daquele do estabelecimento prestador. Conexão entre o serviço prestado e o local onde está domiciliado o tomador, que é o sujeito destinatário da atividade. Existência de vinculação entre a realidade econômica subjacente à incidência tributária e o local do domicílio do tomador para os fins pretendidos. Atendimento à materialidade constitucional do ISSQN. 5. Alterações promovidas pela Lei Complementar 157/2016. Medida Cautelar deferida por ausência de segurança jurídica. Superveniência da Lei Complementar 175/2020. Inexistência de avanço na densidade normativa, persistindo ausência de clareza na definição do domicílio do tomador de serviços. Para que o imposto seja devido no local do domicílio do tomador dos serviços é necessário que a alteração legislativa estabeleça, com exatidão, o seu conteúdo, sob pena de ensejar insegurança jurídica apta a provocar considerável conflito de competência e retrocesso nas relações ficais, mormente diante de um universo de mais de cinco mil municipalidades na federação brasileira. 6. Incompletude na definição do domicilio do tomador de serviço. Ausência de clareza e confiabilidade. Inconstitucionalidade por ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e por ameaça à estabilidade do pacto federativo fiscal. 7. Padrão unificado para as obrigações acessórias e Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA). Normas gerais sobre obrigação tributária envolve as de cunho principal e as acessórias. Ausência de autonomia normativa, presente hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento. 8. Medida cautelar confirmada. Ações Diretas julgadas procedentes.”



    (ADI 5835, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26-7-2023 PUBLIC 27-7-2023).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente